Tribunal: STF
Processo: Rcl 77497
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Elisabete Maria de Lima contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0800113-87.2024.8.12.0027, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar a Súmula Vinculante nº 42.



    A reclamante narra ser servidora pública municipal, na função de motorista I, tendo ajuizado ação de cobrança em face do Município de Batayporã, “sob o fundamento de que não foi paga a diferença salarial decorrente do índice municipal previsto no art. 92, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal 020/2012.”



    Prossegue relatando que a Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, julgando improcedentes os pedidos iniciais, assentando a impossibilidade de se vincular reajuste à arrecadação municipal, sob pena de afronta ao art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Declara que “o julgamento proferido pela Turma Recursal desrespeita a súmula vinculante n. 42-STF”,. Para tanto, argumenta que 



    “com o objetivo de esquivar-se da súmula vinculante n. 42-STF, os requeridos aplicaram equivocadamente o art. 167, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em resumo, de forma tácita, reconhecem a validade e constitucionalidade do art. 92, § único, da Lei Complementar Municipal n. 20/2012, porém, se negam em aplicar dizendo que inexiste dotação orçamentária ou receita.



    (...)



    Além disso, o Município de Batayporã – MS não apresentou nada a respeito de vinculação de receita, levando assim a presunção que o Município de Batayporã demonstrou que não vinculou os impostos em nenhum momento ao pagamento dos vencimentos dos servidores públicos.”



    Aduz que 



     “O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª TURMA RECURSAL MISTA FOI ABSOLUTAMENTE INDUZIDO A ERRO PELO MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ – MS, POIS A CONCESSÃO DO REAJUSTE, APLICANDO O ÍNDICE DE INCREMENTO MUNICIPAL, NÃO TEM ABSOLUTAMENTE NADA A VER COM A VINCULAÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO, ORA DESCRITA NO ART. 167, IV, DA CF/88. NA REALIDADE, O MUNICÍPIO ALEGOU ALEATORIAMENTE E INFELIZMENTE LEVOU O ÓRGÃO JULGADOR AO EQUÍVOCO, FAZENDO ASSIM COM QUE A SUA VERDADEIRA INTENÇÃO FOSSE ESCONDIDA: ESCONDER A SUA CONFISSÃO NA CONTESTAÇÃO EM DIZER QUE TEM CONDIÇÃO DE CONCEDER REAJUSTE PELO INDICE DE INCREMENTO MUNICIPAL, E QUE INEXISTE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE N. 42-STF.



    [...]



    NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VINCULAÇÃO ENTRE A RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E O REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RAZÃO PELA QUAL INEXISTE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIII. C/C ART. 167, IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.



    Em suma, o Município não concedeu o reajuste correto ao requerente porque simplesmente não quis, e pasmem, posteriormente revogou tal preceito dizendo que o parágrafo único do art. 92, da Lei Complementar n. 20/2012, seria inconstitucional por estar violando a SV 42-STF, mesmo ciente de que o índice de incremento real municipal é um índice municipal, e não federal.”



    Reitera assim que “a aplicação do índice a ser adotado no salário normal básico do requerente é um índice de correção municipal, e não federal, motivo pela qual não aplica o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vincula n. 42, e, além disso, trata-se de uma despesas que não é vinculada a receita oriunda de impostos, seja a dotação livre para custeio, seja na dotação vinculada a saúde e educação, ora imposta pela CF”.



    Ao fim, requer “seja deferida medida liminar, determinando a suspensão da ação n. 0800113- 87.2024.8.12.0027, em trâmite na 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida no presente caso.”



    No mérito, pretende seja



    “julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, na ação n. 0800113- 87.2024.8.12.0027, que contraria totalmente o entendimento firmado na súmula vinculante n. 42, do Supremo Tribunal Federal, determinando ainda que seja proferida nova decisão determinando reconhecendo em favor do requerente o direito ao reajuste do salário mediante a aplicação do incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Líquida, nos moldes da sentença proferida em primeira instância na ação judicial nº 0800113-87.2024.8.12.0027”;



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



     Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a Súmula Vinculante nº 42, assim redigida:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifei)



    Em consulta aos autos do Processo nº 0800113-87.2024.8.12.0027 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, observo que a 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais, por unanimidade, proferiu acórdão assim ementado:



    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REAJUSTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”



    Registro, ainda, que a 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais, quanto à controvérsia objeto da presente reclamação, assentou o seguinte:



    “Passo a analise do mérito.



    Dispõe a Lei Complementar Municipal 020/2012:



    Art. 92. A política salarial para os servidores da Prefeitura Municipal de Batayporã terá como objetivo a recomposição da remuneração, em razão das perdas decorrentes da desvalorização da moeda, e a revisão de vencimentos fundamentado nos incisos X, XI e XII do art. 37 e no §1º do art. 39, ambos da Constituição Federal.



    Parágrafo Único - A recomposição e a revisão salarial que trata o caput deste art. serão realizadas anualmente, de acordo com o índice oficial de atualização monetária o INPC mais o índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Liquida, fixando como data base o mês de março de cada ano.



    Assim, a recorrida pretende o pagamento da diferença do reajuste a menor, pois não incluído no cálculo o índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Líquida. 



    A Lei Municipal acertadamente prevê o índice de recomposição salarial anualmente pelo INPC, conforme autoriza o art. 37, X, da Constituição Federal. 



    Sucede que o legislador extrapolou os limites constitucionais de recomposição ao acrescer o índice de incremento real da arrecadação municipal -Receita Corrente Líquida, vulnerando o artigo 167, IV, da Constituição Federal:



    Art. 167. São vedados:



    IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo oudespesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dosimpostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação derecursos para as ações e serviços públicos de saúde, paramanutenção e desenvolvimento do ensino e para realização deatividades da administração tributária, como determinado,respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e aprestação de garantias às operações de crédito por antecipação dereceita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4ºdeste artigo;



    A vinculação automática da recomposição salarial dos servidores ao índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Liquida, viola a autonomia do Município ao vincular a receita com despesa, com exceção das ressalvas constitucionais (saúde, educação e atividades da administração tributária).



    (...)



    A doutrina em evidência deixa patente que a vinculação de receitas deve observar o modelo da Constituição Federal. Portanto, houve, no caso em julgamento, a extrapolação dessas vinculações. Logo, ocorre a inconstitucionalidade da norma municipal nesse aspecto.



    O Supremo Tribunal Federal, em caso similar, decidiu que o "reajuste automático de vencimentos dos servidores do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos arts. 37, XIII; 96, II, b, e 167, IV, da Constituição do Brasil. (RE218.874, rel. min. Eros Grau, j. 7-11-2007, P, DJ de 1º-2-2008.)"



    Diante do exposto, voto para conhecer o recurso inominado interposto pelo e dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.



    Conforme visto, a autoridade reclamada entendeu que “[a] vinculação automática da recomposição salarial dos servidores ao índice de incremento real da arrecadação municipal – Receita Corrente Liquida, viola a autonomia do Município ao vincular a receita com despesa”, em ofensa ao inc. IV do art. 167 da Constituição da República.



    O entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 42 foi firmado acerca da inconstitucionalidade da vinculação do reajuste da remuneração de servidores estaduais e municipais a índice ditado pelo Governo Federal - por ofensa à autonomia dos entes da federação.



    Subsistindo, na norma estadual, índice de reajuste não adstrito ao paradigma de controle (SV nº 42 - “índices federais de correção monetária”), não se poderá afirmar a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória, nos termos da jurisprudência reiterada desta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 3. In casu: a) a decisão reclamada limitou-se a determinar a aplicação da legislação anterior à lei declarada inconstitucional; b) A Súmula Vinculante 42 dispõe ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não há, pois, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 23.122-ED/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 42. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Os argumentos expedidos no agravo não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 21.704/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula Vinculante nº 42 enuncia que ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, e Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante alega que houve aplicação indevida da SV 42 no acórdão reclamado, que julgou procedentes embargos à execução, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão executado em data anterior à edição da referida súmula. 3. O enunciado sumular nada diz a respeito dos parâmetros temporais de sua aplicação ou intangibilidade da coisa julgada, revelando, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete em apreço. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.126-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016)



    Dessa perspectiva, concluo que a temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente